Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729831-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA FATIMA PESSONE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão de ID 240831897, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARIA FATIMA PESSONE em desfavor da parte retromencionada, indeferiu o pedido formulado pela agravante de dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias , tendo em vista que o acórdão exequendo, ao definir os parâmetros da condenação, não contemplou esses valores, e determinou a remessa dos autos à Contadoria para manifestação sobre o valor realmente devido, indicando os parâmetros a serem observados nos cálculos. Após sustentar a admissibilidade do agravo de instrumento, defende a agravante, em síntese, que ao ser intimada para dar cumprimento à sentença, depositou em juízo a quantia que entende devida, na expressão de R$ 101.401,46 (cento e um mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos), e apresentou impugnação sustentando haver excesso de execução. Alega que o excesso de execução deriva da falta de dedução das taxas administrativas e contribuições extraordinárias, expressamente previstas no regulamento do plano de benefícios ao qual está vinculada a agravada. Consigna que os títulos judiciais objeto da execução limitaram-se a reconhecer o direito da agravada ao recebimento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos, bem como das vincendas, referentes às diferenças decorrentes da aplicação de percentuais distintos entre homens e mulheres para o cálculo da aposentadoria complementar proporcional. “Ou seja, os valores atualmente em apuração nos autos primários referem-se à parcela que a Agravada deixou de perceber nos últimos cinco anos, em virtude da aplicação de critério de cálculo posteriormente reconhecido como inválido”. Aduz que, “[r]econhecida, pois, a inadequação da metodologia até então utilizada, e sendo incontroverso o direito da Agravada à percepção de valor superior em razão da retificação da base de cálculo, impõe-se, por corolário lógico-jurídico, que os percentuais atinentes às taxas e contribuições incidentes recaiam sobre a diferença apurada, correspondente à majoração da verba inadimplida no quinquênio anterior. Trata-se de consequência natural da revisão dos critérios de cálculo, com reflexo direto sobre a base de incidência das obrigações acessórias correlatas”. Verbera que as parcelas em menção encontram-se expressamente previstas no regulamento do plano de benefícios, cuja observância é obrigatória e vinculante para as partes, nos termos da legislação que rege a previdência complementar fechada, e que, diante da inexistência de comando judicial expresso que determine a exclusão de tais deduções, estas permanecem válidas e exigíveis, sob pena de violação dos princípios da legalidade e do equilíbrio atuarial do plano. Afirma que “os valores que eventualmente vierem a ser pagos devem, necessariamente, observar as deduções ordinárias previstas no plano, incluindo as contribuições extraordinárias, tal como ocorreria se o benefício estivesse sendo pago regularmente nos últimos cinco anos”, e que fechar os olhos para esse fato acarretará o indevido favorecimento financeiro à recorrida. Afirma que a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias tem previsão expressa no art. 117 do Regulamento da FUNCEF e encontra amparo nos arts. 19 e 21 da Lei Complementar no 109/2001, tendo por objetivo a recomposição do equilíbrio atuarial do plano de previdência complementar. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, mormente ao se levar em consideração que a inobservância de tais deduções afetará substancialmente os critérios técnicos da perícia contábil determinada. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que “seja determinado ao juízo de origem que inclua, nos cálculos a serem realizados pela perícia judicial, os valores correspondentes às taxas administrativas e às contribuições extraordinárias, para fins de correta composição do crédito exequendo, de modo a viabilizar o devido abatimento proporcional dos valores efetivamente pagos, assegurando-se o cumprimento fiel das decisões anteriores, especialmente quanto à quitação dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de benefício”. Preparo regular no ID 74252727. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso, que revela aparente afronta à coisa julgada, pois pretende a agravante rediscutir a forma de apuração da condenação objetivamente disposta na sentença, impondo a exigência de encargos não contemplados no título judicial. Destaco que a execução originária versa sobre cumprimento de sentença que reputou inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 452. Assim o título judicial condenou a agravante a pagar à agravada a diferença do benefício de previdência complementar, aplicando o mesmo índice de apuração adotado para os beneficiários do sexo masculino, nada decidindo a respeito da imposição de pagamento de taxa administrativa ou de contribuições extraordinárias pela recorrida. Ressalto que, na fase de conhecimento, houve alegação equivalente à tratada na impugnação ao cumprimento de sentença e objeto deste recurso, tendo a matéria sido devidamente decidida no sentido de que, por as contribuições vertidas pela recorrida terem sido equivalentes às exigidas dos beneficiários do sexo masculino, indevido o pagamento de diferenças nas contribuições para que a parte fizesse jus à equivalência de benefícios, na esteira do entendimento firmado pelo STF. Nesse sentido é expresso o acórdão de ID 210534969: “(...) Por fim, cumpre consignar, de acordo com os precedentes acima destacados, que a contribuição realizada pela apelante observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, de modo que deve ser mantida a aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 452, mesmo que tenha contribuído em prazo inferior de 5 (cinco) anos. Com efeito, o indeferimento da postulação em razão da alegação de falta de fonte de custeio, ou exigir que a apelante realize o aporte das contribuições de modo a complementar a cinco anos, de modo a igualar o prazo de contribuição instituído para o gênero masculino, representaria violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS. Conforme destacado pelo Excelentíssimo Ministro EDSON FACHIN no RE 639138, “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-250, divulg. 15-10-2020, public. 16-10-2020) Assim, conclui-se que a sentença impugnada não está em conformidade com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que é de observância obrigatória pelos Tribunais, conforme determina o art. 927, III do Código de Processo Civil, devendo ser provido o recurso de apelação da parte autora. Por fim, ressalto que apesar de a recorrente ter formulado pedido inicial líquido, a correção dos cálculos apresentados na peça de ingresso não foi objeto de deliberação ou dilação probatória no Juízo de origem, assim como não foi objeto de discussão entre as partes nessa fase recursal, pois a apelação apresenta pedido ilíquido, de modo que o valor das obrigações devidas à recorrente deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, o que culmina com o consequente julgamento de parcial procedência da pretensão inicial. Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES de denunciação lide, de litisconsórcio passivo necessário da Caixa econômica Federal, AFASTO A ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA da Justiça Federal, e REJEITO AS PREJUDICIAIS de prescrição e decadência suscitadas pela ré em contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 3o, do CPC. De sua parte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a ré a: a) implementar na aposentadoria complementar da autora a diferença existente entre o benefício concedido e o que deveria ter sido outorgado (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e b) pagar à autora a diferença apurada nas parcelas vencidas desde os últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação, até a implementação do benefício revisado, com aplicação de correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Considerando que o julgamento de parcial procedência se deu exclusivamente em razão da falta de apuração em primeiro grau de jurisdição e de falta de reiteração em sede de apelação a respeito do pedido líquido apresentado na petição inicial, constato a sucumbência mínima da parte autora, e, reformando a condenação em honorários fixada na r. sentença, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, considerando o provimento do apelo (STJ - REsp 1.539.725/DF).” – g.n. Destaco, ainda, que apesar de reiterada a matéria em sede de embargos de declaração, restou assente a impossibilidade de se exigir que a agravada efetue o aporte das contribuições, visto que tal determinação violaria o decidido pelo STF no RE 639.138/RS (Tema 452) – ID 210534987. Desse modo, não procede a alegação de excesso de execução ou de direito de compensação por taxas administrativas e contribuições extraordinárias, conforme aventado pela agravante. A corroborar esse entendimento, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois os credores, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. 2. No caso em deslinde a entidade privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas. 3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial. 5. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator